Tribunal: TJES
Processo: 5013430-53.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013430-53.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADELIA TEIXEIRA VALVASSORI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013430-53.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: ADELIA TEIXEIRA VALVASSORI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 13098401) interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença (ID 13098400) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ADELIA TEIXEIRA VALVASSORI
.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda alegando desconhecer a contratação de um cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao contrato nº 11025544, que gerou descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato, confirmando a tutela de urgência para suspender os descontos. Condenou o Recorrente a restituir, em dobro, os valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a validade da contratação, afirmando que a divergência entre o número do contrato interno (nº 63224852) e o número de averbação no INSS (nº 11025544) é uma questão meramente administrativa. Aduz que a Recorrida se beneficiou dos valores creditados em sua conta e que não houve ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou a devolução em dobro dos valores.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 13098406), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 11025544 e na legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou adequadamente as provas e os argumentos, não merecendo reparos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada sua vulnerabilidade técnica e informacional (art. 6º, VIII, do CDC). Cabia à instituição financeira, portanto, o ônus de comprovar a regularidade e a legitimidade da contratação que deu origem aos débitos.

O Recorrente, contudo, não se desincumbiu desse ônus. Conforme bem apontado na sentença, o banco apresentou um termo de adesão (ID 13098390) referente ao contrato nº 63224852, datado de 18 de junho de 2020. No entanto, os descontos impugnados, vinculados ao contrato nº 11025544, iniciaram-se em 03 de fevereiro de 2017, conforme o relatório do INSS (ID 13097070).

A alegação de que a divergência de numeração é um mero procedimento interno não se sustenta. O Recorrente não apresentou qualquer documento que estabelecesse um vínculo claro e inequívoco entre o contrato apresentado e os descontos efetivamente realizados. A inconsistência temporal é flagrante e fatal para a tese defensiva, pois um contrato celebrado em 2020 não pode validar débitos iniciados em 2017.

Ademais, os comprovantes de transferência (TEDs) juntados pelo Recorrente (ID 13098391) também não socorrem sua defesa. Um dos créditos, no valor de R$ 1.783,30, foi realizado em 28/10/2015, data muito anterior ao início dos descontos e à própria assinatura do contrato apresentado, o que torna impossível vinculá-lo à operação questionada. A
ausência de clareza e de prova da manifestação de vontade da consumidora para a contratação específica do cartão de crédito consignado nº 11025544
impõe a declaração de sua nulidade.

Com a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. A sentença aplicou corretamente o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) e determinou a restituição em dobro, com fundamento no parágrafo único do artigo 42 do CDC. Tal determinação está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), segundo o qual a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso, diante da realização de descontos sem a devida comprovação contratual.

Quanto aos danos morais, a sua ocorrência é inquestionável. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, não configuram mero dissabor. Tal prática afeta a subsistência da consumidora, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam os aborrecimentos cotidianos. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do dano.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a Recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)